Tribunal: TJES
Processo: 0002869-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002869-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILVAN JEKEL PORTO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE VALORES E ENCARGOS COM EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese o argumento de que houve a cobrança de elementos adicionais desprovidos de previsão contratual, onerando as parcelas, os itens apontados pelos autores/apelantes, além de previstos contratualmente, não se revelam abusivos, o que afasta a tese de excesso de execução.

2.
Com efeito, o reajuste das parcelas vincendas é prática comum e necessária para a manutenção do equilíbrio contratual ao longo do tempo, tendo sido prevista na cláusula 3.4.1 do contrato.

3.
A atualização pelo INCC até a entrega das chaves, como no presente caso, não padece de ilegalidade, somente se revelando abusiva se aplicada após a data limite para conclusão da obra. Precedentes.

4.
Os alegados “acréscimos” imputados como abusivos se referem a juros de mora nos meses em que o pagamento ocorreu a destempo, consoante especificado no memorial de cálculo existente na ação de execução que originou os presentes embargos.

5. Já em relação à cobrança de “diferença de financiamento”, constata-se que esta decorre da diferença a menor na obtenção de financiamento para a quitação da parcela de R$ 120.089,40 (cento e vinte mil e oitenta e nove reais e quarenta centavos), fazendo com que a aludida diferença seja diluída nas parcelas vincendas, de forma a se manter inalterado o valor da unidade, em conformidade com a cláusula 4.8.4 do contrato.

6.
Nesse contexto, em que pese tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, esta não se reveste de caráter absoluto, cabendo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, êxito esse que não se obteve no presente caso.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILVAN JEKEL PORTO
e
RANIELI STEFANI DOS REIS SILVA
contra a r. sentença de fls. 140/143, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, em sede de embargos à execução opostos em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, rejeitou os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que os apelantes opuseram os presentes embargos objetivando impugnar a ação de execução contra eles movida pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, sob o fundamento de excesso de execução.

Em resumo, consta da narrativa inicial que:
a)
a embargada ajuizou uma Execução de Título Extrajudicial em face dos embargantes, autuada sob nº 0010187-26.2020.8.08.0048 (apenso), buscando o pagamento do débito representado pelo contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes;
b)
os embargantes realizaram o pagamento de R$ 13.239,39 durante o ano de 2017, e R$ 1.508,55 durante o ano de 2018;
c)
por dificuldades financeiras, houve atraso no pagamento das prestações do contrato a partir do dia 08/03/2018, com interrupção a partir da nona parcela, estando atualmente em aberto 23 (vinte e três) parcelas do contrato no valor mensal de R$ 471,04, totalizando um débito de R$ 10.833,92;
d)
a partir do atraso da nona parcela, a requerida inaugurou a cobrança excessiva do valor de R$ 348,68 a título de reajuste e de R$ 165,94 a título de acréscimo, totalizando uma mensalidade de R$ 991,21;
e)
houve excesso na cobrança realizada pela embargada, pois a quantia correspondente a soma dos débitos leva em consideração o valor mensal de R$ 991,21, quantia superior a prevista no contrato que correspondia ao valor de R$ 471,04.

Em atendimento ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC, indicam a quantia de R$ 9.070,13 como excesso de execução, pleiteando o afastamento das cláusulas contratuais abusivas, a repetição do indébito e a descaracterização da mora.

Em contestação, a requerida alega, em suma que:
a)
deve ser reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes, sendo o ajuste celebrado de acordo com a vontade do consumidor;
b)
a impossibilidade de revisão do contrato celebrado diante da ausência de abusividade na estipulação dos juros remuneratórios e capitalização dos juros;
c)
ão houve abusividade na cobrança das taxas contratuais, devendo ser afastado o argumento de ausência de mora.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, a d. magistrada de primeiro grau consignou que “o valor do débito dos embargantes compreende o valor original de cada parcela, acrescido do reajuste, multa contratual e juros de mora, motivo pelo qual houve um aumento do valor inicial do débito apontado pelos embargantes na inicial”, havendo previsão contratual para a incidência de tais encargos, os quais não se revelam abusivos. No mais, considerou que os próprios embargantes confessaram a mora e que não houve comprovação de nenhuma irregularidade na cobrança.

Irresignados, os autores interpuseram a presente apelação, na qual alegam, em síntese, que:
(I)
a mora decorreu da incidência de cláusulas abusivas, pois os acréscimos e reajustes ocorreram desde as primeiras parcelas, ocasionando uma mensalidade sempre com valor acima do previsto contratualmente e, de forma mais abusiva ainda, a partir da nona parcela;
(II)
há cobranças relativas a itens que não estão previstos de forma clara no contrato, tais como “diferença de financiamento”, “acréscimos” e “reajustes”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o inconformismo dos apelantes não merece acolhida.

Em que pese o argumento de que houve a cobrança de elementos adicionais desprovidos de previsão contratual, onerando as parcelas, os itens apontados pelos autores/apelantes, além de previstos contratualmente, não se revelam abusivos.

Com efeito, o reajuste das parcelas vincendas é prática comum e necessária para a manutenção do equilíbrio contratual ao longo do tempo, tendo sido prevista na cláusula 3.4.1 do contrato. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS E DO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA
. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não há qualquer ilegalidade na sua aplicação de forma cumulada com os juros remuneratórios. 2. Não havendo qualquer abusividade no método de amortização do saldo devedor aplicado no contrato firmado pelas partes, mostra-se inviabilizada a revisão das cláusulas contratuais, bem como o acolhimento da pretensão de rescisão contratual e o pedido indenizatório a título de danos materiais e morais. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1258748, 07028488020198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020).

A atualização pelo INCC até a entrega das chaves, como no presente caso, não padece de ilegalidade, somente se revelando abusiva se aplicada após a data limite para conclusão da obra (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.853.965/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Os alegados “acréscimos” imputados como abusivos se referem a juros de mora nos meses em que o pagamento ocorreu a destempo, consoante especificado no memorial de cálculo de fls. 13 e seguintes da ação de execução que originou os presentes embargos.

Já em relação à cobrança de “diferença de financiamento”, constata-se que esta decorre da diferença a menor na obtenção de financiamento para a quitação da parcela de R$ 120.089,40 (cento e vinte mil e oitenta e nove reais e quarenta centavos), fazendo com que a aludida diferença seja diluída nas parcelas vincendas, de forma a se manter inalterado o valor da unidade, em conformidade com a cláusula 4.8.4 do contrato.

Nesse contexto, em que pese tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, esta não se reveste de caráter absoluto, cabendo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, êxito esse que não se obteve no presente caso. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTER SEGUNDA VIA DAS CONTAS DE CONSUMO, BEM COMO REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE. PEDIDO INICIAL EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO MOTIVO DE INADIMPLÊNCIA, QUE SE INSEREM NO CONCEITO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A CONSUMIDORA (PARTE AUTORA), APESAR DE SER, EM REGRA, VULNERÁVEL E HIPOSSUFICIENTE, POSSUI O DEVER DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DE SUA VERSÃO DOS FATOS, NÃO PODENDO SE ADMITIR COMO VERDADE ABSOLUTA A NARRATIVA CONTIDA NA PEÇA DE INGRESSO, SOB PENA IMPOR AO FORNECEDOR DE BENS E SERVIÇOS PROVA, POR VEZES, IMPOSSÍVEL OU DIABÓLICA, A FIM DE EVITAR A RESPONSABILIDADE CIVIL COM BASE APENAS NO RELATO DA CONSUMIDORA.
O INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ABSOLUTA, COMPETINDO À PARTE AUTORA FAZER PROVA MÍNIMA DA VERSÃO DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA DE INGRESSO
, INCIDINDO, NA ESPÉCIE, O VERBETE SUMULAR N. 330, DESTA CORTE. NO MESMO SENTIDO ESTÁ O ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PREFACIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0020122-61.2021.8.19.0206 - APELAÇÃO. Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES - Julgamento: 08/02/2024 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª )

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no entanto, suspensa a exigibilidade da verba dado o deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no entanto, suspensa a exigibilidade da verba dado o deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Acompanho o voto de relatoria.